Tribunal: TJMT
Processo: 1024161-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024161-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrantes: Fabiana Felix de Arruda Souza, Diana Alves Ribeiro e Jullianny Kelly Sousa Santos
Paciente: Marcos Pereira de Freitas
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Pereira de Freitas, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, as impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 11.11.2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, o juízo a quo promoveu, de ofício, a conversão da custódia em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n.o 13.964/2019 ao Código de Processo Penal. Em outro sentido, aduzem que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante da ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, bem como em razão da busca domiciliar ter sido realizada sem autorização judicial.
Ainda, salientam a inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da ultima ratio, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema. Realçam a primariedade do beneficiário, que possui 18 (dezoito) anos, residência fixa e ostenta condições pessoais favoráveis.
Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Juntaram documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder liminarmente a ordem vindicada.
No que tange à tese da inobservância das inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 e da ilegalidade da prisão decretada de ofício, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a detido exame dos elementos de cognição coligidos, com a inicial e as informações, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
No tocante à ausência de laudo preliminar de constatação da droga apreendida, registre-se que consta Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, assinado por dois investigadores de polícia, com notória fé pública, que constatou se tratar de maconha o material encontrado na posse do paciente. Vê-se que, a princípio, não há que se falar em ilegalidade da prisão, visto que para além de constar nos autos o Auto de Constatação Preliminar, foi requisitado pela autoridade policial a elaboração do Laudo de Exame Pericial de Exames Químicos por peritos oficiais, requisição ainda pendente de resposta.
Em relação à suposta nulidade do flagrante, diante da inexistência de autorização judicial para a ação que culminou na prisão do paciente, contexto que estaria a relevar ausência de justa causa para a entrada em domicílio e a consequente necessidade de relaxamento do claustro, tem-se que, aparentemente, a partir dos depoimentos dos policiais militares prestados em sede policial, a diligência efetivada pelas autoridades de polícia no caso em apreço não se confunde com o instituto da ação controlada, que necessita de prévia autorização judicial.
Segundo consta, policiais militares estavam recebendo informações frequentes de que José Carlos e seu irmão, o ora paciente, pertenciam à organização criminosa Comando Vermelho. No dia dos fatos, os agentes estavam em frente a um bar, conhecido como ponto de apoio para a venda de entorpecentes, quando observaram vários usuários entrando e saindo de uma residência, que era acessada através do referido estabelecimento.
Diante disso, entraram no local e encontraram José Carlos e o paciente, que tentaram se evadir, mas foram imobilizados pelos policiais. Após realizada a revista em José Carlos, foi encontrado com ele 11 (onze) porções de substância análoga à maconha, e com Marcos Pereira, 05 (cinco) porções da mesma substância.
Assim, nessa análise perfunctória, não há que se falar em ilegalidade na ação policial, porque, à primeira vista, o estado de flagrância foi constatado durante diligências realizadas com o fito de confirmar informações recebidas e após a visualização, pelos agentes policiais, da entrada e saída de usuários de entorpecentes.
Por sua vez, em relação à inidoneidade da fundamentação, cumpre assinalar que se faz imprescindível à decretação da segregação provisória do acusado que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, ainda que de forma concisa, os elementos concretos que amparam a adoção da medida extrema.
Isso porque o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização episódica da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal.
No caso, nota-se que o paciente foi preso em flagrante em 11.11.2020, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
O juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitiva, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando a conveniência da instrução criminal, o necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta dos depoimentos acostados aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do flagranteado José Carlos de Freitas Júnior, verifica-se que o mesmo responde processo criminal na Comarca de Rio Branco, sendo: Proc. N° 651-97.2017.811.0052 – Código: 43646 (Tráfico de Drogas) Proc. 3585-91.2018.811.005 – Código: 56068 (Associação e tráfico de Drogas) e Proc. 2023-13.2019.811.0052 Código – 60403 (Extorsão) o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados Marcos Pereira de Freitas e José Carlos Pereira de Freitas Júnior, praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 33, da Lei N° 11.343/2006 e Ronaldo Pereira da Silva pelo cometimento do artigo 33 § 1° da Lei N° 11.343/2006.
Ademais, o depoente PM Antônio Evandro Lima Vieira, declarou, perante a d. autoridade policial, que recebeu informações que José Carlos e seu irmão Marcos pertencem à organização criminosa usando bar próximo a localidade onde residem para fazer o comércio de entorpecentes, diante disso, fora feito monitoramento no local, ato contínuo, foi constatado grande movimentação de usuários de drogas no local, e que após a certeza do flagrante delito, adentraram na residência, logrando êxito em deter os acusados.
(...)
Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, termo de depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.
(...)
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com os indiciados (16 porções de Maconha), conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes.
Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social
(...)
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
(...)
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora” (sic).
Da análise sumária dos elementos coligidos e da decisão impugnada, verifica-se a imprestabilidade da fundamentação lançada à decretação da custódia cautelar do paciente, dado que, para além deste ser primário, o magistrado se apegou tão somente à gravidade abstrata da conduta supostamente perpetrada. Sublinhe-se que a menção a inquéritos e ações penais em andamento, conquanto admitida pela jurisprudência majoritária como argumento legítimo para justificar a segregação cautelar, refere-se, no caso, apenas ao coinvestigado José Carlos de Freitas Júnior, e não ao paciente.
Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito e à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
Igualmente, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do beneficiário.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos pandêmicos (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao beneficiário é medida que se impõe.
Por seu turno, ao menos nesta análise sumária, a hipótese que melhor se adequa ao caso em tela é a de imposição das medidas cautelares diversas ao paciente, especialmente: (I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 321 de 08/05/2020) – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); e (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (art. 319, incisos I e IV do Código de Processo Penal), sem prejuízo de outras reputadas adequadas pelo juízo singular.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva do paciente Marcos Pereira de Freitas pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
Oficie-se imediatamente o magistrado apontado como coator para que expeça alvará de soltura em favor do paciente, devendo se atentar a eventual existência de outra ordem prisional a ser observada.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada